Tribunal: TJES
Processo: 5000063-57.2018.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-57.2018.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO GONCALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000063-57.2018.8.08.0018

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: JOAO PAULO GONCALVES RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. COBRANÇA DE SERVIÇOS INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 179674).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré nos seguintes termos: a) Deverá a ré pagar a autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigida monetariamente pelos Índices da Corregedoria do TJES, a contar da presente data, acrescida de juros de 1 % ao mês, conforme art. 406 do Código Civil de 2002, a partir da citação, no prazo de quinze dias do trânsito em julgado deste dispositivo, sob pena de incidir a multa constante do art. 523, §1° do CPC, independentemente de nova intimação. b) Deverá a ré pagar à autora, a título de repetição do indébito, a quantia de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria do TJES a contar do desembolso, acrescida de juros de 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil de 2002, a contar da citação, no prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de incidir a multa constante do art. 523 do CPC. b) Deverá a ré se abster, no prazo de 10 dias, de efetuar cobrança nas próximas faturas referentes a "SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA", “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA – serviço digital III” e “SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL SA”, bem como de aumentar o valor do plano exclusivamente em razão de tal fato, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por fatura
.
"
.
Irresignada, sustenta a Recorrente que não houve irregularidade na prestação de seus serviços, assim como a inexiste dano imaterial a ser reparado. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que independente da inocorrência acréscimo de valores, verifica-se a inclusão de cobrança de serviço não contratado. Ademais, conforme muito bem narrado na decisão objurgada, a requerida alegou que os serviços cobrados estão dispostos no regulamento do plano, sendo o mesmo é parte componente e indisponível do plano vigente na linha do autor, que configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.
7.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

8.
Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
10.

Recurso conhecido e não provido. 11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.